Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA N. 0706804-14.2023.8.07.0018 APELANTE: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU APELADO: ROBERTO CARLOS DE JESUS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU contra sentença (ID 52018812) da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que – nos autos de mandado de segurança impetrado por ROBERTO CARLOS DE JESUS em face de ato omissivo atribuído ao CHEFE DO NÚCLEO DE DIREITOS E DEVERES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL (SLU/DF) – confirmou a medida liminar anteriormente deferida e concedeu a segurança em parte, a fim de determinar à autoridade coatora que providenciasse o inteiro processamento do requerimento administrativo n. 00094-00002724/2023-54 no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados a partir da intimação da sentença, sob pena de posterior cominação de multa pelo descumprimento. Em razão de se tratar de sentença que concedeu a segurança, ainda que em parte, o decisum também está sujeito ao duplo grau de jurisdição, por remessa necessária. Sem honorários advocatícios sucumbenciais, consoante determina o art. 25 da Lei 12.016/2009. Em suas razões recursais (ID 52018821), o DISTRITO FEDERAL sustenta não haver ilegalidade a amparar a pretensão mandamental da parte impetrante. Destaca que o processo administrativo em questão tem por objeto a conversão de tempo especial de serviço em tempo comum, matéria essa que é de significativa complexidade e que requer manifestações de outros órgãos públicos, o que dificulta ainda mais um julgamento administrativo mais célere. Assevera também que o ente público está com o quadro de pessoal defasado, o que dificulta a conclusão dos feitos em trinta dias. Conclui que o processo administrativo está tramitando de maneira regular, e que não haveria omissão a ser sanada. Pede, ao final, o conhecimento e provimento do apelo, a fim de que a sentença seja reformada, com a denegação da segurança. Não houve recolhimento de preparo, em razão de isenção legal. Foram juntados os documentos de IDs 52018824 a 52018832. A certidão de ID 52018833 noticia que transcorreu in albis o prazo para apresentação de contrarrazões. No despacho de ID 52326423, este Desembargador Relator determinou que fosse dada vista dos autos às partes para que, em até cinco dias, se manifestassem sobre possível perda do objeto do mandamus e/ou falta de interesse do apelo, considerando os documentos colacionados pelo cartório de origem. As certidões de IDs 52776329 e 52931711 noticiam que os prazos para ambas as partes transcorreram em branco. Brevemente relatados, decido. Dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Recurso prejudicado é “aquele que perdeu seu objeto”. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] — 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1.950). Já o interesse recursal, por conseguinte, representa a exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. Recurso é útil se, em tese, puder trazer alguma vantagem para o legitimado, ou seja, o julgamento do recurso deve ser suficiente a proporcionar ao recorrente uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela apresentada na decisão impugnada. É necessário o recurso se este for a única via processual hábil para a obtenção do benefício prático almejado. É preciso, assim, demonstrar a indispensabilidade de utilização da via recursal para alcançar o objetivo pretendido (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). No caso concreto, sobrevieram, em grau recursal, as informações administrativas no sentido de que o processo administrativo deflagrado pelo impetrante foi devidamente concluído, com a concessão de abono de permanência computando-se o tempo de atividade especial devidamente convertido, nos seguintes dizeres (ID 52018824): Senhor Juiz de Direito, Ao cumprimentá-lo, encaminhamos os presentes autos para conhecimento e demais providências que julgar cabíveis, tendo em vista o recebimento neste Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU/DF de Oficial de Justiça do Mandado de entrega urgente (ID 121238441), referente à sentença proferida no Mandado de Segurança Cível impetrado por Roberto Carlos de Jesus. A cerca do caso, a Gerência de Direitos e Vantagens informou por meio do Despacho &amp;#822 (sic); SLU/PRESI/DIAFI/CODEP/GEDIV (121350616) que foi concedido Abono de Permanência ao servidor ROBERTO CARLOS DE JESUS, matrícula 83.222-7, sem computar o tempo de atividade especial, a contar de 27/04/2023, conforme publicação (121350182), de acordo com o artigo 3o, incisos I, II, III e o Parágrafo Único da Emenda Constitucional 47/2005, com amparo na Decisão 20/2012-TCDF. Com o acréscimo do tempo de atividade especial e de acordo com a contagem feita por esta Gerência, reforçada pelo simulador de aposentadoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o servidor fez jus ao abono de permanência em 22/01/2019, aplicação do artigo 2o, § 5o, da Emenda Constitucional 41, de 19/12/2003, combinado com o artigo 45 da Lei Complementar 769, de 30/06/2008 e artigo 114 da Lei Complementar 840, de 23/12/2011. Retificou-se a concessão do Abono de Permanência, conforme publicação (121350460), para constar a data de concessão a contar de 22/01/2019. Por fim, foi informado que o pagamento dos valores retroativos referente ao abono permanência do período de 22/01/2019 a 31/12/2022, serão pagos através de Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA, sendo de responsabilidade da Gerência de Administração da Folha de Pagamento. Desta forma, encaminhamos os presentes autos após juntada de manifestações dos setores técnicos deste Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, constante no Despacho - SLU/PRESI/DIAFI/CODEP/GEDIV (121350616), visando comprovar as alegações supra em juízo. Isto posto, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Respeitosamente, Thiago Osório Lucas da Conceição Chefe PROJU/SLU BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2023 A referida manifestação veio acompanhada dos documentos que comprovam o alegado (IDs 52018825 a 52018832). Dessa maneira, e tendo em vista que a demanda administrativa foi devidamente atendida, tem-se que a utilidade do recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL se esvaziou, de modo que não conheço do apelo interposto pelo ente público, com amparo no art. 932, III, do CPC e no artigo 87, III do Regimento Interno do TJDFT, pela perda superveniente do interesse recursal. Julgo prejudicada a remessa necessária, tendo em vista a perda do objeto, visto que a própria administração pública finalizou a instrução do processo administrativo que se encontrava pendente há meses. Sem majoração de honorários, visto que sequer foram fixados na origem (art. 25 da Lei 12.016/2009 e enunciado 105 da Súmula do STJ). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator r